Tribunal: TJSP
Processo: 1029691-20.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóveis para fins Residenciais – Contrato Verbal - Ação Monitória - Sentença de procedência – Apelação dos requeridos, impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor, no mérito, insistindo na improcedência da ação - Exame: Mantido os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte apelada, vez que os apelantes não trouxeram aos autos novos elementos que

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de Imóveis para fins Residenciais – Contrato Verbal - Ação Monitória - Sentença de procedência – Apelação dos requeridos, impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor, no mérito, insistindo na improcedência da ação - Exame: Mantido os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte apelada, vez que os apelantes não trouxeram aos autos novos elementos que demonstram a capacidade financeira do beneficiário para suportar o pagamento das custas processuais - Requeridos que não se desincumbiram do ônus que lhes competiam de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral – Ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Restou comprovado nos autos a relação jurídica existente entre as partes, bem como o inadimplemento dos alugueis pelos requeridos - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.